Tribunal: STF
Processo: RHC 58501
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. EXTRAVIO DO PROCESSO.
ESTANDO CARACTERIZADO O EXCESSO DE PRAZO PARA A RECONSTITUIÇÃO DO
PROCESSO EXTRAVIADO E NÃO HAVENDO NOTICIA PRECISA DO INICIO DE SUA
RESTAURAÇÃO, E DE SER DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE QUE O
PACIENTE AGUARDE EM LIBERDADE O JULGAMENTO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.